Tribunal: TJSP
Processo: 1013860-86.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DA SEGURADA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.

Ementa:
APELAÇÕES. AÇÃO ACIDENTÁRIA IMPROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS NOS MEMBROS SUPERIORES. INCAPACIDADE LABORAL NÃO DEMONSTRADA. LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO NEGANDO A EXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE OU MAIOR ESFORÇO NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES LABORAIS DA SEGURADA. NÃO SUBSUNÇÃO DO FATO AO TEMA 416/STJ. JULGADOS DESTA 17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO. BENEFÍCIO INDEVIDO. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. ANULAÇÃO DA SENTENÇA OU CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA MÉDICA, VISTORIA AMBIENTAL E REQUISIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO AO EMPREGADOR. LAUDO PERICIAL BEM FUNDAMENTADO. CONJUNTO PROBATÓRIO PERMITE A ADEQUADA SOLUÇÃO DA LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. REJEIÇÃO. RECURSO DO INSS. REEMBOLSO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 1.044/STJ. PRETENSÃO A SER EXERCIDA EM AÇÃO AUTÔNOMA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Recurso da autora. Pedido de concessão de auxílio-acidente. Lesões por esforços repetitivos nos membros superiores. Capacidade para o trabalho preservada. Teor conclusivo da prova pericial. O laudo médico não foi impugnado cientificamente. Ausentes outros elementos nos autos a infirmar as conclusões periciais. Requisito à concessão de referido benefício não preenchido. Não subsunção do fato ao Tema 416/STJ. A sequela acidentária não resulta em redução da capacidade laborativa. Julgados desta 17a Câmara de Direito Público. BENEFÍCIO INDEVIDO. Sentença de improcedência mantida.
2. Pedido autoral subsidiário de reabertura da instrução processual ou conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia, por médico especialista em ortopedia, e vistoria ambiental, além da requisição de documentos junto ao empregador. Desnecessidade. Laudo pericial elaborado por profissional formado em medicina, que detém conhecimentos técnicos para cumprimento do encargo. Trabalho técnico conclusivo, fundado em análise clínica e documental, negando a existência de incapacidade laborativa. Cabe ao juiz determinar fundamentadamente as providências que entender serem necessárias ao deslinde do feito. Há nos autos elementos suficientes para embasar o convencimento do Juízo, ao qual cabe decidir acerca das provas que devem ser produzidas. Prerrogativa do julgador em determinar as providências necessárias ao esclarecimento da controvérsia. Arguição rejeitada.
3. Recurso do INSS. Honorários periciais. Pretensão à condenação da Fazenda Pública do Estado ao reembolso da quantia adiantada pela autarquia. Despesa a cargo do Estado, em razão da sucumbência da parte autora, conforme entendimento firmado no Tema 1.044/STJ. Possibilidade de cobrança dos valores em ação própria, a ser movida pelo INSS em face da Fazenda Pública, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, dado que o ente federativo não figurou como parte no processo. REJEIÇÃO.
4. Prequestionamento. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos apontados pelo recorrente.
RECURSOS DA AUTORA e DO INSS DESPROVIDOS, com observação.